Tribunal: TJES
Processo: 5017450-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017450-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA

COATOR: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMANAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017450-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA

COATOR: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMANAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO PICOLI GAGNO - ES13022

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS APÓS ADVERTÊNCIA JUDICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Mirka Elia Rosario Garmendia, empresária, presa preventivamente por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, no âmbito da Ação Penal n.º 0004121-59.2022.8.08.0048. O decreto prisional e sua manutenção foram fundamentados no risco à conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP), em razão de supostas condutas reiteradas de coação e intimidação praticadas pela paciente contra a testemunha/assistente de acusação, Sheila Cristina de Souza Oliveira Albergaria. A defesa pleiteou a revogação da prisão, alegando a insuficiência das provas (baseadas em boletins de ocorrência unilaterais e mera coincidência de endereço com a vítima), a primariedade da paciente, e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi negado.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, Mirka Elia Rosario Garmendia, para a garantia da instrução criminal, configura constrangimento ilegal. Para tal, é necessário analisar: (i) Se existem elementos concretos e idôneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar com base na conveniência da instrução criminal; (ii) Se as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, bons antecedentes, família e ocupação) são suficientes para afastar a necessidade da prisão; e (iii) Se as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes e adequadas, ou se a custódia se impõe diante da ineficácia de medidas anteriores.

III. Razões de Decidir

3. Indícios de Coação e Risco à Instrução Criminal: A segregação cautelar está devidamente motivada no risco à instrução criminal, alicerçada em provas que transcendem a unilateralidade dos boletins de ocorrência. O Juízo baseou-se em boletins, arquivos de mídia e coerência temporal, indicando episódios concretos de perseguição e intimidação da testemunha em momentos próximos a atos processuais. A proximidade residencial alegada pela defesa não elide a constatação judicial de permanência por longo período em frente ao condomínio da vítima, nem o contexto de reiteradas desavenças e comportamento persecutório.

4. Insuficiência de Medidas Cautelares Anteriores: O histórico dos autos demonstra que medidas menos gravosas se mostraram ineficazes. A paciente foi formalmente advertida em audiência (05/08/2025) sobre o risco de prisão em caso de reiteração das condutas, o que, segundo o Juízo
a quo
, não impediu a repetição dos fatos. Tal circunstância reforça a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a normalidade da instrução e a integridade da testemunha.

5. Prevalência da Cautelaridade sobre as Condições Pessoais: As condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e responsabilidades familiares, não são suficientes para revogar a prisão quando comprovado o risco concreto de reiteração de condutas intimidatórias e, consequentemente, a subsistência do
periculum libertatis
para a instrução criminal.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 16610493.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16708136, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017450-95.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 16610493.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16708136, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO PICOLI GAGNO :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um habeas corpus e iniciou a minha exposição fazendo uma pergunta sobre a suficiência de uma prova. Seria suficiente, para a prisão cautelar de uma pessoa, uma imagem de vídeo dela saindo de casa e parando com o seu carro, poucos metros à frente, na portaria do edifício de um desafeto e depois seguindo viagem, seguindo em frente

Será que somente essa filmagem seria suficiente para a gente entender que essa pessoa que saiu de carro, parou na frente do condomínio de um desafeto e depois seguiu viagem; oferece algum risco à condução do processo, À aplicação da lei penal ou à segurança desse desafeto?

O motivo dessa pergunta é justamente por ser esse o principal fundamento, quiçá o único fundamento, do decreto de prisão combatido pelo remédio constitucional que impetramos nesta egrégia Corte.

O nosso habeas corpus foi impetrado contra a decisão do excelentíssimo juiz da segunda vara criminal de Serra, que decretou a prisão da senhora Mirka, que é a paciente, supostamente pela existência de provas que evidenciariam um suposto constrangimento, ameaça a uma testemunha do processo.

O processo é de estelionato e pouquíssimas vezes vi uma prisão cautelar, principalmente porque normalmente um crime que não tem ali uso de violência, nada disso, mas enfim, o réu pode tentar se evadir, pode tentar prejudicar a fruição do processo, pode ocorrer uma prisão cautelar no processo de estelionato. Todavia, nesse caso, o decreto prisional se baseou, único e exclusivamente, nessa prova de vídeo.

A acusação de estelionato é porque, supostamente, a paciente, teria ludibriado uma instituição seguradora e feito o seguro em nome do marido dela; sem que ele soubesse, em tese e logo depois foi assassinado.

Ora, mas não houve homicídio? É o que o senso comum pergunta: a mulher matou o marido, certo? Todavia o delegado investigou profundamente e concluiu de maneira fundada, que não havia um mínimo indício para a instauração de um processo criminal de homicídio. Houve o arquivamento, aquilo foi superado e, naturalmente, o que a paciente fez? Requereu o pagamento do seguro. A partir daí, a vida dela se transformou no inferno que é até hoje, porque tem pouco mais de 5 milhões de reais para receber, em razão da morte do seu marido.

A partir daí a cunhada dela virou sua inimiga e é assistente de acusação no processo, porque lhe atribui a culpa pela morte do irmão e não aceita o fato da paciente ser a única beneficiária desse seguro que hoje ultrapassa 5 milhões de reais. E por isso faz de tudo para transformar a vida da paciente no inferno, inclusive atuando como assistente de acusação nesse processo.

Foi justamente essa assistente de acusação que num determinado momento já avançado do processo e que a gente já se encontra no final da instrução, acusou a paciente de estar constrangendo e de estar ameaçando ela como assistente de acusação, o que em tese poderia prejudicar e inviabilizar a conclusão adequada do processo e a aplicação da lei penal no caso em concreto.

Todavia, a única prova que existe nos autos sobre esse suposto constrangimento, essa suposta ameaça, é essa filmagem, essa fatídica filmagem em que a paciente sai de casa, entra num carro, num Uber, carro de aplicativo, para poder se deslocar até a audiência em que ela teria que participar, por se referir a esse processo de estelionato.

E aí o Uber que ela pega, perceba um detalhe que eu não falei ainda, ela mora na mesma rua do desafeto dela que é assistente de acusação no processo e que é cunhada dela, por ser irmã do falecido companheiro. Então perceba, não tem como sair de casa sem passar na portaria do seu desafeto; até porque é uma rua que só tem saída por um lado. Então, toda vez que pede o Uber, tem que passar na portaria do edifício do desafeto, que é assistente de acusação, que foi mencionada como testemunha na respeitável decisão, mas não é testemunha e sim assistente de acusação, nem poderia ser testemunha, na verdade. Assistente de acusação não pode ser testemunha.

Inclusive, foi ouvida em sede policial, os depoimentos dela são amplamente favoráveis à paciente, porque verbaliza expressamente que o seu irmão, certa feita, comentou sobre a existência do seguro de vida. Então vejam, percebam, todo o processo está sendo conduzido de maneira desnecessária. Porque se o fundamento da ação penal do crime de estelionato é que o seguro de vida teria sido feito sem o conhecimento do segurado, existe prova farta dando conta de que o segurado sabia, sim, do seguro em nome dele, inclusive mensagens autorizando o pagamento do prêmio do seguro mensal, que era um prêmio significativo à época, R$ 2.500,00 por conta do valor segurado.

É dinheiro público que está sendo jogado na lata de lixo, por conta de uma acusação sem pé nem cabeça, que tem prova contrária expressa, explícita, escrita, tirada do depoimento da pessoa que hoje é assistente de acusação, falado em delegacia. Ela verbaliza, o meu irmão sabia do seguro de vida em nome dele. Como que o Ministério Público, em seguida, ajuíza uma ação penal com a tese de que não se sabia o seguro de vida? Enfim, são várias evidências de que esse processo jamais poderia descambar dessa forma.

Mas, atendo-se ao objeto principal desse habeas corpus, que é a questão da prisão cautelar, desnecessária na nossa ótica, é muito nítido. Se a gente for analisar o vídeo, o que é o vídeo sobre o qual se ampara a decisão judicial que estamos discutindo?

É um vídeo da paciente entrando num carro de aplicativo. Esse carro de aplicativo anda mais alguns metros, para na frente da portaria do edifício da assistente de acusação, que é desafeto da paciente. Fica por ali alguns segundos, quiçá um minuto, que foi o tempo do motorista do carro de aplicativo jogar no Maps o endereço do fórum para onde estava se deslocando. Está tudo documentado, tem o trajeto que foi feito de Uber, o pagamento da corrida, o horário, foi no horário da audiência no processo de estelionato. Em nenhum momento houve sequer contato visual da paciente com a suposta vítima que estaria sendo constrangida.

Como que eu constranjo alguém sem sequer ter contato visual com essa pessoa? Normalmente o constrangimento viria de uma intimidação, mesmo que fosse por meio de um olhar intimidatório, seguido de uma fala, um gesto. Nesse caso não há nada, o vídeo não mostra nada, sequer tem contato visual da paciente com a suposta vítima do constrangimento.

O carro do motorista de aplicativo sai e leva a paciente para a audiência e logo em seguida a suposta vítima do constrangimento, a assistente de acusação, sai do edifício, acompanhada de outra pessoa e entra no Uber, no carro de aplicativo que havia também solicitado para ir para a audiência.

Pasmem, essa é a única prova. Em relação ao boletim de ocorrência, este não é prova de nada; é um ato unilateral que posso fazer aqui contra qualquer pessoa que estiver nessa sala, atestando ocorrência de qualquer fato na minha, declaração. É uma declaração pessoal e não pode ser prova.

A paciente mora há 10 anos no mesmo lugar, na mesma rua que a assistente de acusação, que é a suposta vítima de constrangimento. Dificilmente uma pessoa que mora 10 anos na mesma rua, a partir de agora vai ter, até porque esse processo já existe há uns três, ela não teria motivo. Vamos usar a racionalidade, qual seria a razão que, depois de três anos, motivaria ela a começar a constranger a assistente de acusação que mora na rua dela? Até porque a assistente de acusação faz um papel absolutamente irrelevante nos autos, data maxima venia, não por defeito dela, mas por excelência do Ministério Público, que tem o papel de acusar, que tem essa incumbência tradicional, uma instituição dotada de todos os recursos para isso, Ou seja, qual que seria a utilidade de se constranger um assistente de acusação?Nenhuma! Porque o MP faria o papel que institucionalmente lhe é incumbido pela Carta Magna.

Casso fosse constranger, constrangeria efetivamente uma testemunha. Não houve em nenhum momento qualquer tipo de relato de constrangimento à testemunha nesse processo. Até porque a paciente é uma senhora de 54 anos de idade que nunca teve qualquer ato ilícito apurado pelo Judiciário. Nunca teve nem processo na justiça, passou a ter processo na justiça depois que conheceu a bendita da assistente de acusação que virou cunhada dela. E que depois da morte do marido dela, passou a culpá-la; sendo que esse senhor, na verdade, tinha várias passagens criminais por estelionato.

Quando a paciente se casou com ele e tiveram uma filha, não sabia da vida pregressa dele. Veio a saber depois. Enfim, ele sempre quis manter esse seguro de vida em nome dela, talvez por pensar que lhe pudesse acontecer alguma coisa tendo em vista o seu estilo de vida. Ela estranhava, mas mantinha o seguro, já que era um pedido dele, certo? Esse senhor foi assassinado, e a partir daí a vida dela se transformou nesse inferno, que chegou ao ponto de ser presa.

Agora está cumprindo a prisão domiciliar, que foi convertida nessa medida cautelar que já foi um bálsamo para a família. Imaginem, uma senhora de 54 anos de idade, que nunca tinha respondido a processo e se ver encarcerada em um presídio, não deve ser fácil. Mas agora está em casa com a filha, a mãe idosa e todos que dependem dela, aguardando ansiosamente esse julgamento que estamos batalhando para que seja bem sucedido para o bem da justiça que tenho certeza de que será feita, porque este Tribunal tem fama de ser bem rigoroso, mas não é injusto.

Pedimos que seja realizada a justiça, tendo em vista o fato de uma filmagem de uma pessoa, parando o carro em frente à portaria do seu desafeto, não poder ser suficiente para embasar um decreto de prisão cautelar. Obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

A impetrante alega, em síntese, que as provas utilizadas para o decreto prisional são insuficientes/inidôneas, consistindo em boletins de ocorrência unilaterais e filmagens que teriam sido manipuladas; Que a presença do veículo da acusada em frente ao condomínio da suposta vítima (Sheila Cristina) é explicada pelo fato de residirem na mesma rua (Rua Dora Vivacqua, nº 20 e nº 71, respectivamente), e o encontro se deu porque ambas se dirigiam, em transportes solicitados via Uber, para o mesmo ato processual (audiência); Que a paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa, emprego fixo e responsabilidades familiares, com filha menor (14 anos) e mãe idosa (quase 80 anos) sob seus cuidados; Que não há histórico processual que ateste a insuficiência de medidas anteriores; e Que a instrução do feito está avançada, tendo sido ouvidas todas as testemunhas de acusação encontradas.

Pelo exposto, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

Pois bem.

Fundamentação

A concessão do
Habeas Corpus
exige a comprovação, de plano, de ilegalidade ou abuso de poder na restrição da liberdade.

A prisão preventiva, de natureza cautelar, deve estar embasada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O caso em tela versa sobre a prisão decretada pela conveniência da instrução criminal, em virtude da suposta coação de testemunha/assistente de acusação.

Da Insuficiência das Provas e da Coincidência Residencial

O impetrante argumenta que os boletins de ocorrência são unilaterais e que a proximidade de endereço explica a presença da Paciente perto da vítima.

Tais alegações, contudo, são refutadas pelo conjunto probatório e pelas decisões de primeira instância.

O juízo de Serra não se baseou
apenas
em boletins de ocorrência. As decisões citam o relato da vítima/assistente (Sheila Cristina de Souza Oliveira Albergaria) sobre episódios concretos de perseguição, insultos e comportamento intimidatório, os quais coincidem com a aproximação de audiências.

As denúncias foram corroboradas por arquivos de mídia (vídeos), que registraram a presença do veículo da acusada em frente ao condomínio da vítima (ID 76085359) e documentação que demonstra a proximidade temporal entre os deslocamentos da acusada e da vítima.

Embora a Paciente e a vítima residam na mesma Rua Dora Vivacqua (nº 20 e nº 71, respectivamente, no mesmo bairro Jardim Camburi), a decisão de manter a prisão destaca que a proximidade não justifica a permanência da ré por longo período em frente ao condomínio da vítima, tampouco o contexto de reiteradas desavenças e comportamento persecutório.

Os recibos da UBER da Paciente (Mirka Elia) e da vítima (Sheila) no dia 05/08/2025, anexados pelo próprio impetrante, mostram a origem de ambos na Rua Dora Vivacqua (nº 20 às 12:07 PM para a Paciente e nº 71 às 12:09 PM para a vítima), com destino à Avenida Carapebus, 226, Serra/ES, o endereço do Fórum, onde seria realizada a audiência.

O juízo
a quo
aponta, no entanto, que o ato foi precedido de alegada permanência por "tempo suficiente para intimidá-la" e que a defesa tentou, no pedido de revogação, demonstrar que os horários não conferiam.

A decisão de manutenção da prisão, em 08/10/2025, considerou que o fato de residirem na mesma rua não justifica a permanência por longo período e o contexto de reiteradas desavenças.

O Juízo de 1ª instância também menciona que, no dia da audiência (05/08/2025), a ré teria proferido expressão depreciativa e palavras de deboche à vítima na chegada ao Fórum.

Esses elementos, em um juízo de cognição sumária próprio da via do
Habeas Corpus
e em consonância com a jurisprudência para a prisão preventiva (que exige apenas indícios suficientes de autoria), configuram prova idônea do risco concreto à instrução criminal.

Da Insuficiência de Medidas Anteriores e das Condições Pessoais

O argumento de que inexiste histórico processual de insuficiência de medidas anteriores é contrariado pelos autos.

A decisão que decretou a prisão mencionou "históricos de episódios anteriores de desavença e procedimento relacionado à mesma pessoa" e a menção à necessidade de medidas protetivas que se revelaram insuficientes.

O juiz de piso advertiu a ré, em audiência realizada em 05 de agosto de 2025, sobre o risco de ter a prisão preventiva decretada caso as condutas de intimidação fossem novamente levadas ao conhecimento do juízo. Essa advertência, lamentavelmente, não impediu a reiteração dos fatos.

Portanto, a alegação de que medidas cautelares diversas seriam suficientes não se sustenta, pois a própria acusada foi advertida e, segundo os elementos colhidos, reiterou as condutas.

As condições pessoais favoráveis da Paciente (primariedade, bons antecedentes, família e ocupação) não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade), que se manifesta no risco concreto de obstrução da instrução criminal.

O risco de coação de testemunhas, evidenciado pela sequência fática documentada e não elidida de forma categórica pelos argumentos da defesa (que se baseiam em alegações contrapostas à prova carreada, que sustentou a decisão de prisão), se apresenta como um óbice intransponível à revogação da custódia cautelar.

Dispositivo

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo incólume a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, por persistirem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP).

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017450-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA

COATOR: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMANAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO PICOLI GAGNO - ES13022

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

A impetrante alega, em síntese, que as provas utilizadas para o decreto prisional são insuficientes/inidôneas, consistindo em boletins de ocorrência unilaterais e filmagens que teriam sido manipuladas; Que a presença do veículo da acusada em frente ao condomínio da suposta vítima (Sheila Cristina) é explicada pelo fato de residirem na mesma rua (Rua Dora Vivacqua, nº 20 e nº 71, respectivamente), e o encontro se deu porque ambas se dirigiam, em transportes solicitados via Uber, para o mesmo ato processual (audiência); Que a paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa, emprego fixo e responsabilidades familiares, com filha menor (14 anos) e mãe idosa (quase 80 anos) sob seus cuidados; Que não há histórico processual que ateste a insuficiência de medidas anteriores; e Que a instrução do feito está avançada, tendo sido ouvidas todas as testemunhas de acusação encontradas.

Pelo exposto, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

Pois bem.

Fundamentação

A concessão do
Habeas Corpus
exige a comprovação, de plano, de ilegalidade ou abuso de poder na restrição da liberdade.

A prisão preventiva, de natureza cautelar, deve estar embasada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O caso em tela versa sobre a prisão decretada pela conveniência da instrução criminal, em virtude da suposta coação de testemunha/assistente de acusação.

Da Insuficiência das Provas e da Coincidência Residencial

O impetrante argumenta que os boletins de ocorrência são unilaterais e que a proximidade de endereço explica a presença da Paciente perto da vítima.

Tais alegações, contudo, são refutadas pelo conjunto probatório e pelas decisões de primeira instância.

O juízo de Serra não se baseou
apenas
em boletins de ocorrência. As decisões citam o relato da vítima/assistente (Sheila Cristina de Souza Oliveira Albergaria) sobre episódios concretos de perseguição, insultos e comportamento intimidatório, os quais coincidem com a aproximação de audiências.

As denúncias foram corroboradas por arquivos de mídia (vídeos), que registraram a presença do veículo da acusada em frente ao condomínio da vítima (ID 76085359) e documentação que demonstra a proximidade temporal entre os deslocamentos da acusada e da vítima.

Embora a Paciente e a vítima residam na mesma Rua Dora Vivacqua (nº 20 e nº 71, respectivamente, no mesmo bairro Jardim Camburi), a decisão de manter a prisão destaca que a proximidade não justifica a permanência da ré por longo período em frente ao condomínio da vítima, tampouco o contexto de reiteradas desavenças e comportamento persecutório.

Os recibos da UBER da Paciente (Mirka Elia) e da vítima (Sheila) no dia 05/08/2025, anexados pelo próprio impetrante, mostram a origem de ambos na Rua Dora Vivacqua (nº 20 às 12:07 PM para a Paciente e nº 71 às 12:09 PM para a vítima), com destino à Avenida Carapebus, 226, Serra/ES, o endereço do Fórum, onde seria realizada a audiência.

O juízo
a quo
aponta, no entanto, que o ato foi precedido de alegada permanência por "tempo suficiente para intimidá-la" e que a defesa tentou, no pedido de revogação, demonstrar que os horários não conferiam.

A decisão de manutenção da prisão, em 08/10/2025, considerou que o fato de residirem na mesma rua não justifica a permanência por longo período e o contexto de reiteradas desavenças.

O Juízo de 1ª instância também menciona que, no dia da audiência (05/08/2025), a ré teria proferido expressão depreciativa e palavras de deboche à vítima na chegada ao Fórum.

Esses elementos, em um juízo de cognição sumária próprio da via do
Habeas Corpus
e em consonância com a jurisprudência para a prisão preventiva (que exige apenas indícios suficientes de autoria), configuram prova idônea do risco concreto à instrução criminal.

Da Insuficiência de Medidas Anteriores e das Condições Pessoais

O argumento de que inexiste histórico processual de insuficiência de medidas anteriores é contrariado pelos autos.

A decisão que decretou a prisão mencionou "históricos de episódios anteriores de desavença e procedimento relacionado à mesma pessoa" e a menção à necessidade de medidas protetivas que se revelaram insuficientes.

O juiz de piso advertiu a ré, em audiência realizada em 05 de agosto de 2025, sobre o risco de ter a prisão preventiva decretada caso as condutas de intimidação fossem novamente levadas ao conhecimento do juízo. Essa advertência, lamentavelmente, não impediu a reiteração dos fatos.

Portanto, a alegação de que medidas cautelares diversas seriam suficientes não se sustenta, pois a própria acusada foi advertida e, segundo os elementos colhidos, reiterou as condutas.

As condições pessoais favoráveis da Paciente (primariedade, bons antecedentes, família e ocupação) não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade), que se manifesta no risco concreto de obstrução da instrução criminal.

O risco de coação de testemunhas, evidenciado pela sequência fática documentada e não elidida de forma categórica pelos argumentos da defesa (que se baseiam em alegações contrapostas à prova carreada, que sustentou a decisão de prisão), se apresenta como um óbice intransponível à revogação da custódia cautelar.

Dispositivo

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo incólume a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, por persistirem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP).

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.